Tribunal: TJES
Processo: 5008068-15.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008068-15.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: MICHELLE RUFINO MIOSSI

SUSCITADO: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO CONFLITANTE ENTRE JUÍZOS. DESCABIMENTO DO INCIDENTE. CONFLITO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Conflito de Competência suscitado pela parte autora de Ação Declaratória de Direito ao Adicional de Insalubridade c/c Cobrança, proposta em face do Município de Ecoporanga, com o objetivo de obter o pagamento do referido adicional. A suscitante não apresentou justificativa para o cabimento do incidente dentro do prazo estipulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há efetiva controvérsia entre juízos acerca da competência para processar e julgar a ação, justificando a instauração do incidente de Conflito de Competência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 66 do Código de Processo Civil exige, para a caracterização do conflito de competência, a existência de dois ou mais juízes que se declarem competentes, incompetentes ou que divirjam sobre a reunião ou separação de processos.

Não há, nos autos, qualquer manifestação de juízes conflitantes sobre a competência para julgar a demanda, inexistindo, portanto, os pressupostos legais para o conhecimento do incidente.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que o Conflito de Competência exige manifestação expressa de pelo menos dois juízos sobre a competência, o que não ocorreu no presente caso.

A jurisprudência reforça que o incidente não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para impugnar decisões sobre competência, devendo a parte utilizar os meios processuais adequados para esse fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de Competência não conhecido.

Tese de julgamento
:

O Conflito de Competência somente se caracteriza quando há efetiva divergência entre dois ou mais juízos sobre a competência para julgar determinada demanda.

O incidente não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para impugnar decisões sobre competência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 66.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no CC 139.106/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 19/08/2015, DJe 31/08/2015; STJ, AgInt no CC 139.846/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 13/12/2017, DJe 16/02/2018; STJ, AgInt no CC 150.026/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 26/04/2017, DJe 03/05/2017; TJES, Embargos de Declaração no CC 100170038697, Tribunal Pleno, j. 19/07/2018, DJe 07/08/2018; TJES, CC 100170038697, Tribunal Pleno, j. 15/03/2018, DJe 23/03/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do conflito de competência, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5008068-15.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
MICHELE RUFINO MIOSSI

SUSCITADO
: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA (ES)

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pela parte autora da Ação Declaratória de Direito ao Adicional de Insalubridade c/c Cobrança proposta em desfavor do Município de Ecoporanga, visando o pagamento do adicional de insalubridade.

Intimada para justificar o cabimento da presente ação, a Suscitante deixou o prazo transcorrer
in albis
.

O art. 66 do Código de Processo Civil estabelece que há conflito de competência quando existirem 02 (dois) ou mais Juízes:
(i)
declarando-se competentes,
(ii)
considerando-se incompetentes ou, ainda, quando
(iii)
surgir controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.

No caso em julgamento, não há dois Juízes declarando-se competentes ou incompetentes, nem tampouco controvérsia entre dois Juízes a respeito de reunião ou de separação de processos, posto que não foi juntada aos autos manifestação judicial nesse sentido.

Sobre o tema, assim disserta a doutrina:

“(...) Todo juiz é o primeiro juiz de sua própria competência (Kompetenz-Kompetenz). Havendo discordância entre dois ou mais juízos a respeito da competência para determinada causa, todavia, surge a necessidade de um órgão jurisdicional superior decidir qual é o juízo competente.
O incidente processual que serve para tanto é o conflito de competência. Para que haja conflito de competência tem de haver real e efetiva discordância entre os juízes devidamente revelada nos autos
(STJ, 3ª Seção, CC 77.818/RJ, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 25.04.2007, DJ 14.05.2007, p. 247). (...).” (In “Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo”. Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2008, p. 169)

Nesta linha, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendido que “
Para caracterizar-se o conflito de competência é indispensável a manifestação expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes ou incompetentes para processar e julgar a mesma demanda.
A petição inicial do incidente retrata hipótese substancialmente diversa”
(AgRg no CC 139.106/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/08/2015, DJe 31/08/2015).

No mesmo sentido tem se manifestado este egrégio Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE NÃO CONHECIDO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS VÍCIOS QUE AUTORIZAM O ACOLHIMENTO DOS PRESENTES EMBARGOS, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Em sessão realizada em 15.03.2018, o e. Tribunal Pleno, à unanimidade de votos, não conheceu do Conflito de Competência manejado pela parte Embargante, ante a constatação de inexistência de conflito, seja positivo, seja negativo, entre os Juízos suscitados, que justifique a necessidade de pronunciamento desta Corte de Justiça Estadual, pois cada um atuou em momento próprio, conforme sua esfera de competência.
[...] (TJES, Embargos de Declaração CC, 100170038697, Relator: PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES, TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 19/07/2018, Data da Publicação no Diário: 07/08/2018)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE DA PARTE PARA SUSCITAR CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ART. 951 CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO ENTRE OS JUÍZOS SUSCITADOS. DESCABIMENTO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A nova codificação processual civil assenta, em seu artigo 951, que o conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz.
Todavia, ainda que a parte (autor ou réu) tenha legitimidade para suscitar conflito de competência, somente poderá fazê-lo quando houver efetivo conflito de competência entre os juízos que aceitam ou recusam a competência para o julgamento da causa, nos moldes como preceitua o art. 66 do CPC/2015.
[...] 3. Conflito não conhecido. (TJES, Conflito de Competência, 100170038697, Relator: PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES, TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 15/03/2018, Data da Publicação no Diário: 23/03/2018)

Na presente hipótese, como já mencionado, não há conflito de competência negativo ou positivo entre dois Juízes que justifique a instauração do presente incidente.

Ocorre que eventual discordância da parte acerca da competência para processar e julgar uma ação deve ser impugnada pelas vias processuais próprias, não dando ensejo à instauração de conflito de competência, que possui requisitos legais próprios e não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFLITO POSITIVO. DESCABIMENTO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. [...].
II - Verifica-se não haver conflito positivo ou negativo entre Juízos, sendo inviável o conhecimento do presente incidente, porquanto ausente pressuposto de admissibilidade. III - Para a caracterização do conflito de competência é necessário que os juízos divirjam a respeito da competência para exame de uma mesma demanda ou sobre a reunião ou separação de processos. IV - O conflito de competência não é meio idôneo ao julgamento do mérito da causa, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo recursal.
[...] (STJ, AgInt no CC 139.846/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 16/02/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA CÍVEL E TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS A RESPEITO DA COMPETÊNCIA PARA EXAME DA AÇÃO. DESCABIMENTO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. CONFLITO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexistem dois juízos acolhendo, ou declinando, a competência para enfrentar a demanda proposta pela suscitante na origem, o que, no presente caso, descaracteriza o alegado conflito. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o incidente de conflito de competência não pode ser usado como sucedâneo recursal.
Precedentes. Conflito não conhecido. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no CC 150.026/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 03/05/2017)

Desse modo, não havendo conflito positivo ou negativo entre Juízos, é inviável o conhecimento do presente incidente, porquanto ausente pressuposto de admissibilidade.

Do exposto,
não conheço do presente Conflito de Competência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como, respeitosamente, voto.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.